Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707038-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA BRAGA AGRAVADO: MICHAEL DE JESUS CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Maria Braga contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 226867487 do processo n. 0725344-07.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Michael de Jesus Castro, revogou a decisão que havia determinado a expedição de mandado de desocupação compulsória. Em suas razões recursais (ID 69220252), a agravante narra que a sentença proferida determinou a desocupação do imóvel pelo réu no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão. Sustenta que o requerido tomou conhecimento da sentença em 15/10/2024, data em que consta a ciência pelo procurador do réu no sistema PJe, na aba “expedientes”. Defende, nessa linha, não ser necessária a expedição de mandado de intimação pessoal do requerido, pois este compareceu espontaneamente aos autos por meio de seu patrono e opôs embargos de declaração contra a sentença, o que demonstra a ciência inequívoca da decisão e comprova o decurso do prazo para desocupação voluntária. Argumenta também que “por saber que terá que desocupar o imóvel o Agravado está dilapidando o imóvel, bem como, há indícios da venda e conforme comprovado pelas fotos juntadas nos autos (ID. 220205299), o que aumenta a urgência na expedição imediata do mandado de reintegração de posse compulsória para que o imóvel não seja dolosamente depreciado e perca seu valor de mercado”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja expedido mandado de desocupação compulsória. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 69220704). Ante a prevenção verificada (ID 69226633), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, o risco ao resultado útil do processo. Veja-se que, das fotografias acostadas ao ID de origem 220205299 não é possível concluir, nesse momento, que há dilapidação do bem, pois não demonstram como o imóvel se encontrava em momento anterior ao início da relação contratual entre as partes. Ademais, nos autos do agravo de instrumento n. 0710540-60.2024.8.07.0000 foi determinado que o agravado/réu se abstenha de transmitir a terceiros os direitos sobre o imóvel objeto desta demanda. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora